Tribunal: TJDFT
Processo: 0000538-18.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I - A confissão informal, ainda que retratada, mostrando-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria, sendo compensada de forma integral com a agravante da reincidência. Súmula 545, do STJ.
II - Recurso conhecido e parcialmente provido.